Tribunal: STF
Processo: HC 196050
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ibotirama/BA, no processo nº 0000037-45.2019.8.05.0154, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 6 de fevereiro de 2019, ante os crimes dos artigos 121, § 2º, inciso IV (homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima), 347, parágrafo único (fraude processual visando produzir efeito em processo penal), do Código Penal e 16, parágrafo único, inciso IV (posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada), da Lei nº 10.826/2003. Assentou materialidade e indícios de autoria, considerados depoimentos de testemunhas. Ressaltou o contexto do crime, no que o paciente e corréu, policiais militares, efetuaram vários disparos de arma de fogo contra as vítimas. Realçou necessária a custódia para garantir a ordem pública, observada a periculosidade dos acusados, demonstrada pelos contornos do crime, e a instrução processual, aludindo a áudios juntados ao processo, nos quais constatadas ameaças a testemunha, e à modificação da cena do crime, uma vez que os acusados, visando simular troca de tiros no local, colocaram arma de fogo junto ao corpo da vítima. 
    Em 13 de dezembro de 2019, deferiu pedido da defesa, substituindo a prisão provisória de corréu por medidas cautelares diversas. Manteve a custódia preventiva do paciente, salientando não configurada identidade de situações jurídicas a viabilizar a observância do artigo 580 do Código de Processo Penal. Concluiu haver sido responsável pelos disparos de arma de fogo, tendo o corréu permanecido na viatura policial. Destacou atribuídas somente ao paciente as ameaças a testemunha.
    No Superior Tribunal de Justiça o Relator desproveu o recurso em habeas corpus nº 125.477. A Quinta Turma negou provimento ao agravo interno. Com embargos de declaração, não se alcançou êxito.
    A impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a prisão preventiva, afirmando-a lastreada na gravidade abstrata do crime. Assinala a possibilidade de a manutenção da custódia do paciente influenciar negativamente, no julgamento da ação penal, a convicção dos jurados. Frisa adequada a extensão dos efeitos do pronunciamento que resultou na revogação da prisão do corréu, dizendo caracterizada identidade de situações jurídicas. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento, com expedição de alvará de soltura, e, sucessivamente, a substituição por cautelar alternativa. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, aludiu aos contornos do crime, assentando terem o paciente e o corréu, policiais militares, efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima. Reportando-se a áudio, juntado ao processo, destacou ameaça a testemunha. Fez ver a modificação na cena do crime pelos acusados, os quais, visando simular troca de tiros no local, colocaram arma de fogo junto ao corpo da vítima. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Quanto ao pedido de extensão da decisão mediante a qual substituída a prisão preventiva do corréu por medidas cautelares diversas, não há identidade de situações jurídicas. O Juízo destacou o papel do paciente de executor do crime, efetuando os disparos, tendo o corréu permanecido na viatura. Ressaltou atribuídas apenas ao paciente as ameaças a testemunha.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator